Tribunal: TJBA
Processo: 8053021-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053021-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELICLEUDES RODRIGUES DANTAS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANO MORA
L IN RE IPSA
.
CABIMENTO.

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
INV
E
RSÃO DO ÔNUS
SUCUMB
ENCIAIS
.
APELO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8053021-28.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ELICLEUDES RODRIGUES DANTAS

e Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,

de
de
202
4
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator